Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715691-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA AGRAVADO: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 43250728), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora